Tribunal: TJDFT
Processo: 0707931-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0707931-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASIL DE EDUCAÇÃO - IBRAE REU: SAMIA SUYANE CUNHA COELHO D E S P A C H O Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Presidente do Instituto Brasil de Educação - IBRAE em face da decisão (ID 24241358) que, na presente Ação Rescisória proposta em desfavor de Sâmia Suyane Cunha Coelho, decorrente do v. Acórdão proferido nos autos do Processo 0713834-59.2020.8.07.0001, indeferiu a tutela de urgência requerida. O Autor repete em grande parte os argumentos lançados na inicial, reforçando que lhe é impossível cumprir a determinação contida no v. acórdão rescindendo. Informa que a determinação de cumprimento do referido julgado, no que tange às publicações de atos, foi suspensa em decisão liminar proferida no Agravo de Instrumento no 0707806-44.2021.8.07.0000, da relatoria da e. Desembargadora Ana Cantarino. Aduz que já informou o d. Juízo a quo sobre as datas marcadas para início do Curso de Formação da Ré, que ocorrerá em 2 de maio de 2021, e que eventual procedência da ação rescisória tornará sem efeito todos os atos. Pede a concessão de tutela de urgência para suspender o acórdão rescindendo até o julgamento do presente recurso. Considero que, a despeito de o Autor ter requerido antecipação de tutela recursal, pretende, na verdade, a retratação da decisão agravada, que, no caso do recurso interposto, somente é facultada ao relator após a manifestação da parte Recorrida (art. 1.021, § 2o, do CPC/15 e art. 265, §3o, do R.I.). Diante disso, determino a intimação da Ré/Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator